Tribunal: TJDFT
Processo: 0750989-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA.

1. Não é cabível a majoração dos alimentos quando não comprovada a modificação do binômio necessidade/possibilidade (CC/2002 1.699).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.